Tribunal: CARF
Processo: 10880.921428/2015-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.921428/2015-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.811 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RANDSTAD BRASIL RECURSOS HUMANOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Contribuinte acima identificada
visando reformar parcialmente o acórdão no 10-61.606, proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Porto Alegre. A decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
SALDO
NEGATIVO.
ERRO
MATERIAL
NO
PREENCHIMENTO
DO
PER/DCOMP. CONFIRMAÇÃO DAS PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO
CRÉDITO.
Reconhecido erro material no preenchimento do PER/DCOMP e admitido o crédito,
impõe-se o reconhecimento do saldo negativo de IRPJ na medida da confirmação das
parcelas de sua composição.
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVANTES.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.921428/2015-78
Fl. 14507
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921428/2015-78

As deduções das fontes retidas de IRPJ, para fins de cálculo da imposto de renda a
pagar ou do saldo negativo, devem ser amparadas em comprovantes de retenção.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O processo instaurou-se com a manifestação de inconformidade interposta em
razão do despacho decisório que reconheceu, apenas parcialmente, direito creditório vindicado
em PER/DComp.
A interessada apresentou PER/DCOMPs com as seguintes características, com
base no alegado direito creditório decorrente de saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 2013, cujo valor informado na DIPJ resultou em R$
3.497.543,49:
Do direito creditório vindicado, o despacho decisório reconheceu como
procedente o valor de R$ 51.903,44.
A Contribuinte, inconformada, apresentou manifestação de inconformidade
sustentando a procedência do total do direito creditório vindicado. Com a peça, apresentou notas
fiscais de prestação de serviços e extratos do livro razão do período. As razões de defesa foram
assim relatadas no acórdão recorrido:
A inconformada pede, em preliminar, a nulidade do despacho decisório por
cerceamento do direito de defesa, tendo em vista a ausência de exposição das razões
para o reconhecimento de apenas parte dos créditos, e, no mérito, o reconhecimento da
integralidade do crédito com a consequente homologação da integralidade das
compensações formuladas.
A contribuinte aponta que a Ficha 21A da DIPJ consagrou um saldo negativo de R$
3.497.543,49, concebido a partir de existência de prejuízo fiscal no período e de
retenções na fonte. No entanto, admite que errou ao não informar a totalidade das
retenções no Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária
Retidos na Fonte da declaração (Ficha 57); contudo, argumenta que o simples erro de
fato no preenchimento do PER/Dcomp não importa em inexistência ou insuficiência do
crédito e tampouco motiva a não homologação da compensação. Aponta que, inclusive,
o total de créditos a título de retenções de IRPJ no período (R$ 3.874.729,59) foi
superior ao declarado na DIPJ.
A contribuinte apresenta documentos (razões, relatórios de fontes pagadoras e relatórios
de nota fiscais) que diz serem idôneos para comprovar as retenções efetuadas. Prega que
o processo administrativo, por ser regido pelo princípio da verdade material, orienta a
autoridade a buscar a realidade dos fatos conforme ocorrida, podendo determinar a
realização de diligências necessárias à complementação da prova ou esclarecimento de
dúvida. Lembra que a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte (art. 9o, § 1o, do Decreto-Lei 1.598/1977 e art. 26 do
Decreto 7.574/2011).
Fl. 14508
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921428/2015-78

A defesa pede, ainda, a conversão do julgamento em diligência, se for julgado
necessário, além da admissão de todos os meio de prova.
O litígio a ser solucionado corresponde ao total das compensações não homologadas,
cujo aporte do crédito equivale a R$ 3.388.235,35.
A DRJ, com base em informações constantes no sistema eletrônico DIRF
considerou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade e reconheceu direito
creditório adicional de R$ 3.271.358,79, conforme decisão acima ementada.
A Contribuinte foi cientificada do acórdão de manifestação de inconformidade em
24/05/2018 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 14.453) e apresentou em
22/06/2018 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 14.455) o recurso voluntário de fls.
14.456 a 14.478.
No apelo, a Contribuinte apresenta os seguintes fundamentos principais para
reformar parcialmente o acórdão recorrido;
- que a retenção do IRRF pode ser comprovada por outros meios, além da
apresentação do Informe de Rendimento e de Comprovação da Retenção do IRRF, produzido
pela fonte pagadora;
- que os documentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade
(Razões Contábeis de fls. 3273/4465, a DIPJ retificadora de fls. 4465/5227, planilha sumário de
fls. 145/289 e as Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços de fls. 749/3272 e 5585/14216) são aptos
a comprovar a procedência integral do direito creditório;
- que a autoridade julgadora analisou apenas 6 notas fiscais, de um total de
11.000, para concluir que não fazia jus à integralidade do direito creditório;
- que, em caso de dúvida, a autoridade julgadora deveria ter convertido o
julgamento em diligência;
- que a falta de análise de todos os documentos apresentados por ela viola o
princípio da verdade material;
- que na hipótese de não se reconhecer a íntegra do crédito pretendido, que se
converta o julgamento em diligência para comprovar que sofreu a totalidade das retenções que
informou;
- que não tem razão a autoridade julgadora quando afirma que a efetiva retenção
do tributo ocorre quando da realização do pagamento, o que poderia provocar alteração no
período em que deveria ser reconhecida a retenção;
- que a empresa é tributada pelo lucro real e adota o regime de competência;
- que os fatos são registrados na contabilidade no momento da disponibilidade
jurídica;
- que o art. 649 do RIR/1999 faz referência ao fato gerador da retenção decorrente
da prestação de serviços quando ocorrer o pagamento ou o creditamento;
Fl. 14509
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921428/2015-78

- com o crédito contábil da operação, baseado no regime de competência, que se
configura o fato gerador do IRRF;
- que este é o entendimento da RFB estampados na Solução de Divergência Cosit
no 26/2013 e no ADI RFB no 8/2014;
- que a escrituração contábil faz prova a favor do contribuinte quanto aos fatos
nela registrados;
- que a documentação juntada aos autos comprova o oferecimento à tributação dos
rendimentos que ensejaram as retenções sofridas;
- que a DRJ reconheceu que a Recorrente ofereceu à tributação a totalidade das
receitas que originaram as retenções de IRRF, matéria que seria incontroversa.
Finaliza sua peça pedindo o reconhecimento do direito creditório adicional de R$
226.184,70 ou a conversão do julgamento em diligência.
Registre-se ainda que a discussão do direito creditório iniciou-se no processo no
10880.918074/2015-84, onde foi proferido o acórdão de manifestação de inconformidade contra
o qual se insurgiu o recurso voluntário ora em julgamento. Posteriormente, entretanto, a unidade
responsável da RFB extinguiu o processo original, que agora segue apenso ao
10880.921428/2015-78, convertido em processo principal. Portanto, ainda que a decisão ora em
discussão leve o número do processo convertido em principal, destina-se a revisar, ou confirmar,
o mérito do acórdão no 10-61.606, proferido nos autos no 10880.918074/2015-84.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
2 – MÉRITO
O cerne da discussão ainda remanescente diz respeito a diferença entre o direito
creditório pretendido e o reconhecido.
Do total pleiteado (R$ 3.549.446,93), foram reconhecidos R$ 51.903,44 pela
autoridade administrativa e R$ 3.271.358,79 pela DRJ, remanescendo em discussão saldo no
valor de R$ 226.184,70.
Fl. 14510
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921428/2015-78

A DRJ reconheceu o crédito adicional com base exclusivamente nas informações
que obteve por meio do sistema eletrônico DIRF. É o que se confirma com o seguinte excerto do
voto condutor daquele julgado:
A exigência do comprovante de rendimentos assemelha-se à da nota fiscal quando da
aquisição de mercadoria. Consiste em imposição legal que faz parte de um sistema que
auxilia o Estado na fiscalização dos tributos, revelando publicidade a atos realizados no
seio privado. O comprovante de retenção é, portanto, a prova adequada exigida pela
legislação para a compensação de imposto de renda retido. Cabe ao contribuinte sua
guarda e conservação, sob pena de não ser confirmada a retenção.
[...]
Admite-se, por outro lado, que as informações das Dirf possam comprovar as retenções
de fonte. O sistema DW da RFB, consolidando dados das Dirfs apresentadas, revela
retenções de IRRF pelo montante de R$ 3.323.262,23, relativamente ao ano-calendário
2013, considerando valores pertinentes à matriz e às filiais da contribuinte. A receita
respectiva corresponde a R$ 178.645.707,98.
A diferença a maior no DW em relação ao consignado no despacho decisório pode ter
várias justificativas. Entre elas, a possibilidade de retificações de Dirf ou a ausência de
informações no PER/DCOMP acerca de determinada operada.
A divergência entre o saldo negativo apontado na DIPJ e o valor do crédito especificado
no primeiro PER/DCOMP – aquele que deveria informar todo o detalhamento do
crédito, incluindo a totalidade do valor e de sua composição – revela erro material no
preenchimento do formulário compensatório. Equívocos também ocorreram no
preenchimento de cada PER/DCOMP ao consignarem parcelas de formação do crédito
proporcionais e suficientes para amparar as respectivas compensações e ao não haver
vinculação do número do PER/DCOMP informativo do crédito nas declarações que lhe
seguiram. Apesar dos erros, é possível extrair dos documentos a essência da
manifestação da vontade da contribuinte, para o fim de revisar a decisão questionada.
A prova no processo administrativo fiscal é basicamente documental. A recorrente, a
quem incumbe o ônus probatório, deveria tê-la apresentado na manifestação de
inconformidade (art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72). Sendo assim, a execução de outras
diligências torna-se dispensável.
O saldo negativo passível de reconhecimento corresponde a R$ 3.323.262,23, tendo em
conta que esse foi o valor confirmado das fontes e que não houve IRPJ devido.
Os sistemas Sief e Profisc não revelam autuação que pudesse alterar o saldo negativo do
período. As receitas oferecidas à tributação são compatíveis com as fontes utilizadas
para a composição das parcelas de crédito.
A farta documentação apresentada pela ora Recorrente não foi suficiente para
convencer os julgadores de primeira instância quanto à procedência total do pedido.
Vejo, entretanto, que assiste razão à Contribuinte quando afirma que os
documentos por ela apresentados não foram analisados com maior profundidade. De fato, de
acordo com o voto condutor do julgado recorrido, a análise de ínfima quantidade de notas fiscais
foi suficiente para afastar a necessidade de maior aprofundamento na investigação:
Os registros contábeis expressos no razão em decorrência da emissão de notas fiscais
retratam a consolidação do negócio jurídico (no caso, venda da prestação de serviços) e
o reconhecimento da respectiva receita. Todavia, ainda que as notas fiscais indiquem os
tributos retidos e descontados, a efetiva retenção do tributo não ocorre nesse momento,
Fl. 14511
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921428/2015-78

mas quando é realizado o pagamento, quando então ocorre o fato gerador do imposto de
renda na fonte. Sendo assim, é possível um descasamento temporal entre o
reconhecimento da receita e a retenção do tributo pela fonte pagadora. Tome-se, a título
de exemplo, a nota fiscal de serviços da fl. 2700. A contribuinte considerou como se a
retenção tivesse ocorrido em 2013, vez que a nota fiscal foi emitida em 22/11/13.
Todavia, a própria nota fiscal faz constar que o vencimento da obrigação da fonte seria
até 21/1/14. Portanto, a retenção se daria no ano seguinte ao considerado pela
contribuinte. O caso se repete em relação a outras notas fiscais (fls. 2573, 2577, 2578,
2637, 2647, entre outras).
De início, ressalvo a conclusão a que chegou a Recorrente, quando afirma que o
acórdão recorrido atestou que toda a receita foi oferecida à tributação.
Não me parece ter se manifestado dessa forma a decisão. O julgado fez uma
afirmação genérica, dando conta que os registros do razão devem refletir o negócio jurídico
celebrado e o reconhecimento da respectiva receita. Mas não afirmou que fez esta análise no
caso concreto, tampouco qual teria sido o valor da receita reconhecida como tributada.
Faço esta ressalva para justificar um dos pedidos da diligência final, qual seja
exatamente confirmar se as receitas foram oferecidas à tributação.
Ademais, ainda quanto ao acórdão recorrido, veja-se que, a análise baseou-se em
quantidade insignificante de registros (notas fiscais), diante da monta apresentada.
Além disso, concluiu que poderia haver descasamento temporal entre o
reconhecimento da receita e a retenção do IRRF pela fonte pagadora. Embora esse descompasso
possa, de fato, ocorrer, não parece que seja suficiente para infirmar, por este exclusivo motivo, o
direito creditório pretendido.
Se restar comprovado nos autos que a Recorrente sofreu as retenções que reputa
ocorridas e que ofereceu os respectivos rendimentos à tributação, faz jus ao direito creditório que
pleiteia. Este entendimento é sumulado no âmbito deste CARF:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Também não comporta mais discussão no âmbito deste Conselho a forma de se
comprovar a retenção do IRRF, admitindo-se outros meios, além do informe de rendimentos:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, diante dos fatos até aqui apresentados, não há como se afastar a conclusão
que os documentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade não foram
Fl. 14512
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.811 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921428/2015-78

suficientemente analisados, seja por considerar aquele Colegiado que a prova deveria ser feita
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, seja por ter
se debruçado sobre número restrito de notas fiscais, apenas para aduzir a possibilidade de
descompasso entre o reconhecimento da receita pela Contribuinte e a informação do pagamento
pela fonte pagadora.
Neste sentido, e considerando o vasto acervo probatório juntado aos autos com a
manifestação de inconformidade, bem como que este Conselho é instância recursal, há de se
converter o julgamento em diligência a fim de que a unidade de origem da RFB se manifeste
sobre os seguintes questionamentos:
1 – Qual é o valor total do IRRF do ano-calendário 2013? A verificação, a critério
da autoridade responsável, poderá ser realizada por arquivos digitais a serem apresentados pela
Contribuinte, se intimada para isso;
2 – Toda a receita que ensejou as retenções foram oferecidas à tributação de
acordo com a escrituração apresentada?;
3 – Se necessário, intimar a Contribuinte a apresentar outros documentos que
julgue oportunos, inclusive que possam permitir a auditoria eletrônica dos dados;
4 – Prestar outras informações que julgue conveniente para a solução do litígio;
5 – Intimar a Recorrente das conclusões da diligência, facultando-lhe o prazo de
30 dias para apresentar suas razões a respeito delas;
6 – Encerrado o prazo, com ou sem resposta da Contribuinte quanto às conclusões
da diligência, restituir os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.
3 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, a fim de que seja respondidos os questionamentos acima.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 14513
DF CARF MF
Original